Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. CONTRADIÇÕES E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM O IMPROVIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento da apelação criminal manejada pela Defesa; logo não se prestam os embargos de declaração a reexaminar matéria já decidida, mormente pelo mesmo órgão julgador.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.